Tribunal: TJMT
Processo: 0003236-09.2016.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003236-09.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARLI ALVES DA SILVA - CPF: 523.155.251-87 (VÍTIMA), CLEOMAR TAVARES ROLDAO - CPF: 627.524.301-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEOMAR TAVARES ROLDAO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO –
ABSOLVIÇÃO -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PLEITO CONDENATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO FEITO – ACERVO PROBATÓRIO APTO A CONDENAR O RÉU – DELITO DE AMEAÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO MÁXIMO DA PENA APLICADA – ARTIGO 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL -
RECURSO PROVIDO.

Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas. Depoimento da vítima aliado ao exame de corpo de delito, o qual comprovou as lesões compatíveis com o relatado por ela. Ausência de provas favoráveis ao réu. Conjunto probatório que conduz à condenação do apelado.

A palavra das vítimas, constituem uma prova de grande importância no crime de ameaça, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação.

Sendo a pena máxima em
abstrato
do crime imputado ao paciente (art. 147 do CP) igual a seis meses e tendo transcorrido mais de três anos desde o recebimento da denúncia, sem prolação de sentença condenatória, há de ser declarada a extinção da punibilidade pela
prescrição
, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003236-09.2016.8.11.0004

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEOMAR TAVARES ROLDAO

RELATÓRIO:

O Ministério Público denunciou
CLEOMAR TAVARES ROLDÃO
, como incurso nas sanções dos artigos 129, §9º, do Código Penal e 147, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06, pela prática dos seguintes fatos delituosos, Id. 33463456:

“No dia 10 de março de 2016, por volta das 03h20min, no interior da residência localizada na Rua Manoel Ferreira Luz, n° 2086, Bairro São Sebastião II, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado Cleomar Tavares Roldão, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua namorada Marli Alves da Silva, provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no laudo de exame de corpo de delito (p. 33-IP) e no mapa topográfico para localização de lesões (p. 34-IP), além de ameaçá-la.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima, a época dos fatos, mantinham um relacionamento de namoro há aproximadamente 12 (doze) anos.

Na data, horário e local supracitados, o denunciado e a vítima encontravam-se na residência da genitora do denunciado, quando este, sem motivo aparente, desferiu uma pesada nas costas da vítima, fazendo com que esta caísse no chão, decorrendo lesões em seu joelho e cotovelo.

Ato continuo, a vítima tentou defender-se, contudo, o denunciado a arrastou para fora da residência, ocasião que a insultou e a ameaçou de morte, dizendo “Se eu for preso, não vai ficar assim não! Você vai se ver comigo”.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, a qual julgou improcedente a pretensão punitiva para absolver o réu dos delitos imputados a ele na exordial acusatória, Id. 33470969.

Nas razões recursais, pugna, o Ministério Público pela condenação do apelante pelos delitos de lesões corporais e ameaça no âmbito doméstico, Id. 33470971.

Em contrarrazões ao recurso, a defesa de Cleomar Tavares Roldão, requereu a manutenção na integralidade da sentença proferida, Id. 33470974.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do presente apelo, Id. 55076973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEOMAR TAVARES ROLDAO

VOTO:

Conforme relatado, pugna o Ministério Público, pela condenação do réu pelo cometimento dos delitos de lesão corporal leve e ameaça no âmbito doméstico.

A materialidade dos crimes se consubstanciam no Auto de Prisão em Flagrante, Id. 33463458, pelo Boletim de Ocorrência, Id. 33463470 e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito de Id. 33463477.

A ocorrência do delito, do mesmo modo, é inconteste.

O réu, Cleomar Tavares Roldão, na Delegacia de Polícia, Id. 33463467, negou a ocorrência das agressões e das ameaças perpetradas contra a vítima Marli Alves da Silva.

“QUE cientificado das acusações acima expostas de ter agredido sua companheira com pesadas, e ameaçado e injuriado, ocasião em que o interrogando alega que não são verdadeiras tais acusações; QUE há mais de dez anos mantem um relacionamento de namoro com a vítima MARLI ALVES DA SILVA, contudo não tiveram filhos em comum; QUE na noite de ontem 09/03/2016 não sabendo precisar a hora ao certo encontrava-se em sua residência em companhia da vítima, sua genitora e seu irmão ODAIR, onde haviam ingerido bebida alcoólica; QUE em um dado momento começaram a discutir, tendo o interrogando mandado a vítima ir embora da casa dele; QUE com a discussão o irmão do interrogando disse que ligaria para a polícia, uma vez que a mãe do interrogando encontra-se com problemas de saúde; QUE o interrogando ficou esperando a polícia chegar pois estava em seu direito, e em sua casa e ainda, não havia agredido a vítima em momento algum; QUE nega ter agredido a com pesada a vítima, nem tampouco ameaçou ou injuriou sua namorada; QUE alega que se realmente tivesse feito o que a vítima disse, o interrogando não teria esperado a polícia chegar e teria fugindo e não esperado a polícia; QUE inquirido sobre as lesões na vítima, o interrogando alega que foi ela própria que fez, pois não encostou a mão nela: QUE alega que não quer mais o relacionamento e já tentou outras vezes terminar o relacionamento, mas a vítima acaba "rondando" a casa do interrogando, "parecendo um encosto"; QUE foi dado ciência ao interrogando que a vítima requereu as medidas protetivas e que ela teme pela vida dela”.

Contudo, a vítima, Marli Alves da Silva, perante a autoridade policial, Id. 33463463, bem como em juízo, deu versão completamente diferente para os fatos. Veja-se:

“QUE informa a declarante que mantém um relacionamento de namoro com CLEOMAR TAVARES ROLDÃO há mais de 12 anos; QUE não tiveram filhos e nem sequer chegaram a residir juntos, contudo são namorados; QUE há 03 ocasiões já foi agredida pelo suspeito, todavia devido as ameaças de CLEOMAR a declarante acabava desistindo de levar adiante o procedimento; QUE nesta madrugada por volta das 02h00min, a declarante encontrava-se na casa de CLEOMAR em companhia da genitora de CLEOMAR e do irmão dele ODAIR; QUE informa que CLEOMAR é usuário de entorpecentes não sabendo precisar que tipo; QUE CLEOMAR havia feito uso de drogas e ingerido bebida alcoólica; QUE em um dado momento CLEOMAR ao adentrar o quarto dele e avistar a roupa de seu irmão, começou a ficar nervoso e em seguida jogou a roupa do irmão dele na declarante; QUE não sabendo o porque CLEOMAR ficou nervoso, o qual passou a agredi-la com pesadas em suas costas vindo a derrubá-la no chão; QUE a declarante ao cair no chão lesionou seu cotovelo direito e seu joelho direito; QUE tentou se defender com seus braços, porém CLEOMAR tentou arrastá-la para fora da casa a xingando de "vagabunda"; QUE a declarante então tomou a posição de permanecer no interior da residência de CLEOMAR, esclarecendo que das outras vezes ela saia para fora e CLEOMAR acabava fugindo; QUE a mãe de CLEOMAR tem problemas de saúde, e assim ODAIR ligou para a polícia pois CLEOMAR não parava de agredi-la; QUE das outras vezes a família de CLEOMAR falava que a declarante era usuária de entorpecentes, contudo alega que não é usuária de entorpecentes; QUE está sentindo muitas dores nas costas onde sofreu a pesada; QUE informa ainda que CLEOMAR a ameaçou dizendo que se "ele fosse preso, "não iria ficar assim não", pois a declarante iria "ver com ele"; QUE alega ainda que ficou neste relacionamento devido as ameaças sofridas por parte de CLEOMAR, mas agora cansou e "ninguém mais me ameaça"; QUE deseja requerer as medidas protetivas; QUE manifesta o desejo de representar criminalmente em desfavor de CLEOMAR TAVARES ROLDÃO pelos crimes de Injúria e Ameaça”.

Por sua vez, na fase de inquérito policial, as testemunhas Cleusa Pereira de Souza e Odaire Tavares Roldão, Id. 33463476, genitora e irmão do réu, respectivamente, negaram terem presenciado as agressões e as ameaças perpetradas contra a vítima.

Na Delegacia de Polícia, os Policiais Militares, Alberto Máximo Pereira de Novais, Id. 33463460 e Jefferson Araújo de Souza, Id. 33463462, embora não tenham se recordado dos fatos em Juízo, declararam que no dia dos fatos, a vítima teria relatado em detalhes as agressões, bem como a ameaça, afirmando, ainda, que somente a vítima apresentava lesões.

Aliás, as lesões foram comprovadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, Id. 33463477, consignando que a vítima
“Apresenta escoriações sangrante de 2,0 centímetros em cotovelo direito, escoriação mais superficial com secreção hialina em joelho direito e outra em terço superior da face anterior da perna direita”.

Pois bem.

Conforme se depreende das declarações transcritas, os delitos imputados ao réu estão devidamente comprovados nos autos.

Isso porque, as declarações da vítima, prestadas na delegacia, aliada ao depoimento dos policiais militares, que confirmaram a presença de sinais de lesões na vítima, sendo identificadas no exame de corpo delito, não deixam dúvidas para ser resolvida em favor do réu.

Ademais, constato que a vítima, tanto na fase administrativa quanto na fase judicial, narrou de forma coerente acerca da ameaça perpetrada pelo apelado, ratificando em Juízo, inclusive, que Cleomar teria dito “
se "ele fosse preso, "não iria ficar assim não", pois a declarante iria "ver com ele".

Outrossim, cabe salientar o firme o posicionamento jurisprudencial acerca da palavra da vítima em casos de violência doméstica, no sentido de que
“nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquiri especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, tal como ocorre na hipótese vertente. Precedentes”
. (AgRg no REsp 1684423/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

Desse modo, a versão dos fatos ofertadas pela vítima foram corroboradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, no qual concluiu pela presença de escoriações no cotovelo, no joelho direito e no terço superior da face anterior da perna direita, Id. 33463477.

Assim, ficou comprovada a conduta do acusado, que agindo com vontade livre e consciente, agrediu a companheira, resultando nas lesões consignadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito.

Quanto ao delito de ameaça, ressalto que não é necessário que o acusado tenha intenção de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de causar-lhe temor, conforme leciona Nucci:

“(...) é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer; por pior que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal. Afinal, o bem jurídico protegido não foi abalado. O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso. O resultado naturalístico que pode ocorrer é a ocorrência do mal injusto e grave, que seria somente o exaurimento do delito. ” (NUCCI, Guilherme de Souza; Código Penal Comentado, Ed. Forense, 16ª edição, p. 817/818).

Assim, saliento, novamente que o crime de ameaça é crime formal, sendo desnecessária para a consumação e a intenção do agente de causar mal à vítima, sendo imprescindível para configuração do delito que a ameaça seja capaz de acarretar temor à parte ofendida, acreditando que algo de mal pode lhe ocorrer, devendo restar abalada a tranquilidade e até mesmo a própria segurança.

Ademais, em que pese o magistrado tenha consignado na sentença combatida, que não há qualquer outro elemento comprobatório a não ser a palavra da vítima, cabe ressaltar que a palavra das vítimas, constituem uma prova de grande importância no crime de ameaça, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação.

In casu
, a versão apresentada pela vítima foi firme e coesa tanto na fase policial quanto na judicial, tanto que a vítima, temendo por sua vida, requereu medidas protetivas em face do apelado.

Desse modo, não há falar-se em insuficiência probatória dos delitos de ameaça e lesões corporais perpetradas em desfavor da vítima, porquanto as suas declarações se deram de forma coerente e harmônica, em conformidade com o conjunto probatório, mormente, com as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência e o Laudo de exame de Corpo de Delito.

Neste passo, tenho que a sentença objurgada é de ser reformada para condenar o réu pelos delitos de ameaça e lesões corporais em face da vítima Marli Alves da Silva.

Passo à dosimetria da pena.

Do delito de ameaça no ambiente doméstico
.

A pena abstratamente cominada ao artigo 147 do CP é de um a seis meses de detenção.

Nesse contexto, como a pena máxima determinada é inferior a 01 (um) ano, o prazo prescricional será de 3 (três) anos, conforme determina o artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Segundo o artigo 117 do Código Penal o curso da prescrição se interrompe com o recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória.

Assim, deve ser considerado como marco interruptivo para o crime tão somente o recebimento da denúncia ocorrido em 29 de maio de 2017, Id. 33463496, uma vez que a sentença proferida na primeira instância - alvo do inconformismo do Ministério Público – absolveu o apelado da imputação pelo delito de ameaça (art. 147, do CP).

Dessa forma, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia até o dia de hoje já transcorreu um período de tempo superior a 3 (três) anos, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição em abstrato.

Diante do exposto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Cleomar Tavares Roldão, no tocante ao delito de ameaça, pela prescrição da pretensão punitiva estatal da pena
“in abstracto”
, nos termos dos artigos 109, inciso VI, e 107, IV, ambos do Código Penal.

Das Lesões Corporais no ambiente doméstico (art. 129, §9º, do CP.

Por não haver, na primeira fase dosimétrica, qualquer circunstância judicial a ser negativada, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, ante a existência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, aumento a pena em 15 (quinze) dias, ficando a pena, nesta fase, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual torno definitiva por ausência de causas de diminuição e/ou aumento de pena a serem consideradas.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito por ausência dos requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Ante essas considerações, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar Cleomar Tavares Roldão pelo cometimento dos delitos de ameaça e lesões corporais no ambiente doméstico, ficando a pena para o delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto e, de ofício declaro a extinção da punibilidade do apelado, no tocante ao delito previsto no artigo 147, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, pela prescrição da pretensão punitiva estatal da pena
“in abstracto”
, nos termos dos artigos 109, inciso VI, e 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020